Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700231-77.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO CARLOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento interposto por Edvaldo Carlos da Silva. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito